Tribunal: STF
Processo: Súmula 655
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 655

A exceção prevista no art. 100,caput,da Constituição, em favor dos créditos de natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza.

[{"tipo": "topico", "texto": "Regime de ordem cronológica preferencial para os precatórios de créditos alimentaresSabe-se que foi a redação original daConstituição Federalde 1988 que inovou, no histórico constitucional brasileiro, ao estabelecer um regime diferenciado para os créditos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública no universo dos precatórios judiciais (CF/88, art. 100, caput, primeira parte). Fundou-se tal regime na consideração da premência a que se sujeitam os titulares de créditos alimentares não adimplidos, já que intimamente ligados a necessidades essenciais, assim merecedores de um tratamento privilegiado em face dos demais débitos judiciais da Fazenda. Discutiu-se muito, após a entrada em vigor da Carta, se tal inovação teria o condão de simplesmente retirar os créditos alimentares do sistema de precatórios, para que com isso fosse devido o pagamento imediato pela Fazenda Pública (...). Referida tese restou vencida nesta Suprema Corte a partir do julgamento daADIn nº 47/SP, Rel. Min. Octavio Galloti, assentando-se o entendimento de que os créditos alimentares estão submetidos a uma ordem cronológica preferencial para satisfação dos respectivos precatórios, em sequenciamento paralelo à ordem cronológica dos demais credores da Fazenda, conforme hoje afirma aSúmula 655deste Tribunal (...). Sob este pano de fundo, o que pretendeu aEC  62/2009foi incrementar essa diferenciação no regime de pagamentos, adicionando agora, ao referido critério objetivo da natureza do crédito alimentar, alguns parâmetros subjetivos quanto à pessoa do credor, cujo preenchimento alça o precatório de que é titular a uma segunda e mais elevada ordem de precedência, acima dos precatórios alimentares ordinários e dos precatórios sem qualquer qualificativo. Daí a denominação de \"superpreferência\" ao regime instituído pelo §2º do art. 100 daConstituição, que toca os créditos alimentícios cujos titulares (i) tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de expedição do precatório ou (ii) sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei, (...). Por outro lado, é evidente a inconstitucionalidade do novo §2º do art. 100 daConstituiçãoquanto ao balizamento temporal fixado para a aplicação da preferência no que concerne aos idosos. Consoante o texto introduzido pelaEC 62/2009, a preferência a idosos com 60 anos ou mais será apurada \"na data de expedição do precatório\". Ora, ao assim proceder, o constituinte derivado incorreu em ultraje à isonomia entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que preteriu, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não no momento da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento.[ADI 4.425, rel. min.Ayres Britto, red. p/ o ac. min.Luiz Fux, P, j. 14-3-2013,DJE251 de 19-12-2013.]3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o disposto no caput do art. 100 daConstituição da República, firmou-se no sentido de submeter, mesmo as prestações de caráter alimentar, ao regime constitucional dos precatórios, ainda que reconhecendo a possibilidade jurídica de se estabelecerem duas ordens distintas de precatórios, com preferência absoluta dos créditos de natureza alimentícia (ordem especial) sobre aqueles de caráter meramente comum (ordem geral). Precedentes.[STA 90 AgR, rel. min.Ellen Gracie, P, j. 13-9-2007,DJE131 de 26-10-2007.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula Vinculante 17."}]